Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar adquirida, pela autora, a propriedade do imóvel objeto da lide e impôs aos requeridos o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade (reconhecimento da procedência do pedido).
2. O princípio da sucumbência, em casos excepcionais, cede espaço para o princípio da causalidade, devendo a condenação ser direcionada àquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que não tenha resistido à ação.
3. Não obstante o reconhecimento do pedido por parte dos requeridos, é evidente que a pretensão autoral foi satisfeita na via judicial, logo, deverão arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC: proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
4. Recurso conhecido e desprovido.